Tribunal: TJSP
Processo: 2320671-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que homologou o laudo pericial. Crédito remanescente em favor do exequente. Recurso dos executados. Cerceamento de defesa não configurado. Falta de intimação para acompanhar a perícia. Apresentação de quesitos pelos executados que foram respondidos pela perita. Ausência de prejuízo. Princípio do Pas de Nullité Sans Grief.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que homologou o laudo pericial. Crédito remanescente em favor do exequente. Recurso dos executados. Cerceamento de defesa não configurado. Falta de intimação para acompanhar a perícia. Apresentação de quesitos pelos executados que foram respondidos pela perita. Ausência de prejuízo. Princípio do Pas de Nullité Sans Grief. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a ausência da intimação prevista no artigo 474 do Código de Processo Civil não ocasiona nulidade absoluta. Mérito. Nova perícia. Inviabilidade. Laudo técnico bem fundamentado e em conformidade com os parâmetros fixados em decisões anteriores. Mero inconformismo. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.